Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008607-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WESLEY MENEZES BENTO - CPF: 807.280.571-15 (APELADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
OSCILAÇÕES
E INTERRUPÇÕES
CONSTANTES
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO
-
RECURSO DESPROVIDO.

As constantes oscilações e interrupções no serviço de energia elétrica e a ausência de solução por parte da concessionária caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1008607-44.2021.8.11.0041

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
:
WESLEY MENEZES BENTO

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais em Razão de Falha na Prestação de Serviços,
proposta por
WESLEY MENEZES BENTO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou procedente a ação, para condenar a requerida a regularizar a tensão da rede elétrica na unidade consumidora do autor. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, que fixou em

R$6.000,00 (seis mil reais),

sendo certo que os juros de mora de 1% a.m. devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária pelo INPC deve ocorrer da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação (Id. 160188271):
Sustenta a ausência de dano moral em razão do restabelecimento da energia em prazo razoável. Afirma que a suspensão no fornecimento de energia não violou os direitos de personalidade da parte autora. Defende que o valor indenizatório fixado viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do não enriquecimento sem causa, de modo que deve ser reduzido.

Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, redução do valor da indenização.

Contrarrazões (Id.
160188275
): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O autor é usuário do fornecimento de energia elétrica pela requerida por meio da unidade consumidora n. 9/1955819-6. Informa que no ano de 2015 o padrão foi trocado, a pedido da empresa reclamada, sendo instalada energia bifásica (220W). Relata que tem enfrentado oscilação no fornecimento de energia elétrica em sua residência devido a perda de tensão na rede, resultando em quedas bruscas e oscilações diárias. Assevera que já registrou diversas reclamações, sendo que a própria reclamada já enviou várias equipes técnicas para avaliar a situação e que já constatou que realmente não chega energia suficiente ao padrão do requerente, porquanto a rede elétrica local não suporta. Sustenta, ainda, a impossibilidade de utilizar um ar-condicionado recentemente adquirido, dado ao risco de queimar o aparelho, em razão da baixa tensão na rede de energia, motivos pelos quais ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para afastar a condenação por danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Pois bem. Verifica-se que a parte autora comprovou nos autos as constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua Unidade Consumidora, bem como que teria contatado a requerida diversas vezes para solucionar o problema, contudo não obteve êxito.

Dessa forma, as constantes oscilações e interrupções no serviço de energia elétrica e a ausência de solução por parte da concessionária
caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar,
porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1-

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.2
- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência

ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO SEU RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora no restabelecimento do serviço configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - Ap 22266/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro e, portanto, não há como afastar a responsabilidade da requerida.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Ademais, não há falar em compensação

de

valores

em

crédito

ao consumidor na fatura de energia elétrica, já que tais valores devem ser pagos à parte autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023